Tribunal: TJSP
Processo: 2233075-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2233075-51.2019.8.26.0000, da Comarca de
Indaiatuba, em que é agravante BANCO JOHN DEERE S/A
e é agravado EDILSON JOSE PEDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2233075-51.2019.8.26.0000 - Cr 17320e
2
Voto no 41.491
Agravo de instrumento no 2233075-51.2019.8.26.0000
Processo originário no 1006687-47.2019.8.26.0248
3a Vara Cível de Indaiatuba
Agravante: Banco John Deere S/A
Agravado: Edilson José Pedro
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em tempos de processo eletrônico, com
acesso aos autos a dispensar presença
física
e
com
acompanhamento
e
peticionamento pela internet, a cláusula
contratual de eleição de foro não causa
prejuízo à defesa, tanto mais se se revela
questionável a relação de consumo.
Instituição financeira, autora de ação de
busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação
fiduciária agrava da respeitável decisão (fls. 70/71) que
declinou da competência. Nega a relação de consumo e a
abusividade da cláusula de eleição de foro.
Foi deferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo e veio preparo (fls. 9/10).
É o relatório.
A ação de busca e apreensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2233075-51.2019.8.26.0000 - Cr 17320e
3
alienação fiduciária dirige-se contra réu domiciliado em
Novo Repartimento, Estado do Pará (fls. 11 e 51).
A relação de consumo mostra-se ao
menos questionável e, em tempos de processo eletrônico,
com acesso aos autos a dispensar presença física e com
acompanhamento e peticionamento pela internet, a cláusula
contratual de eleição de foro não causa prejuízo à defesa.
Por isso e na linha de precedente desta
Câmara (AI 2024526-36.2019.8.26.0000, j. 10.5.2019, deste
relator, voto 39.726), prevalecem, ao menos por ora, o
contrato e a competência do Juízo a que foi distribuída a
ação.
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao agravo.
Celso Pimentel
relator